Tribunal: STF
Processo: AI 760719
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA ALUSIVA À CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E DA 
   ADEQUAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DECIDIDA COM BASE NA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO 
   DOS AUTOS.     ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV E LV DO ART. 
   5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria 
   o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e o 
   revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. 
   Providências vedadas na instância extraordinária.
2. No caso, a 
   jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente 
   fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte 
   recorrente, o que não configura cerceamento de defesa.
3. De 
   mais a mais, é de incidir a Súmula 282 do STF.
4. Agravo 
   regimental desprovido.